Tribunal: TJBA
Processo: 8133156-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8133156-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCOS JOSE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA GOMES, CARMEM LETICIA GALARDA GOMES ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL E MÉRITO PELA ABSOLVIÇÃO OU REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela defesa em face de sentença que condenou o Apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de estelionato. A persecução penal originou-se de uma negociação fraudulenta de um veículo automotor, na qual a vítima, induzida a erro, entregou um veículo seminovo e uma quantia em dinheiro como pagamento por um automóvel novo que jamais lhe foi entregue.

II. Questões em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a esta Corte para julgamento são: a) a análise de preliminar de nulidade processual absoluta, decorrente da decadência do direito de representação da vítima, à luz da retroatividade da Lei nº 13.964/2019; b) a análise de preliminar de nulidade da citação por hora certa do Apelante; c) no mérito, a avaliação da suficiência probatória para a manutenção do decreto condenatório, com foco na atipicidade da conduta por ausência de dolo; d) subsidiariamente, a análise do pedido de aplicação da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de decadência. A representação da vítima, como condição de procedibilidade para a ação penal no crime de estelionato, prescinde de formalidades sacramentais. A manifestação inequívoca do ofendido perante a autoridade policial, ao registrar boletim de ocorrência e prestar depoimentos detalhados, somada à sua oitiva em juízo, supre a exigência legal, demonstrando claramente seu interesse na persecução penal. A retroatividade da norma materialmente benéfica, prevista no art. 171, § 5º, do Código Penal, não pode ser invocada para extinguir a punibilidade quando a vontade da vítima já se encontrava externada nos autos antes mesmo da alteração legislativa.

4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da citação. As nulidades processuais, ainda que de natureza absoluta, devem ser arguidas pela parte na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. A arguição de supostos vícios citatórios apenas em sede de apelação configura a denominada "nulidade de algibeira", prática rechaçada pela jurisprudência pátria. Ademais, a defesa não logrou demonstrar a ocorrência de prejuízo concreto, requisito indispensável para o reconhecimento de qualquer nulidade no processo penal, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal.

5. No mérito, a materialidade e a autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas pelo acervo probatório. A prova documental, aliada ao depoimento firme e coerente da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, não deixa dúvidas sobre a participação do Apelante na empreitada criminosa. O dolo, elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade livre e consciente de obter para si e para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante ardil, restou evidenciado pela conduta do Apelante, que se apresentou como sócio dos demais corréus e participou ativamente das tratativas para manter a vítima em erro. 6. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância. A atuação do Apelante foi determinante para a consumação e o exaurimento do delito, conferindo credibilidade ao engodo e protelando a descoberta da fraude. Sua conduta se amolda à figura da coautoria, caracterizada pela divisão de tarefas e unidade de desígnios, sendo irrelevante que não tenha recebido diretamente os valores da vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença condenatória mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. A manifestação inequívoca da vítima, registrada em sede policial e confirmada em juízo, de ver o autor do fato processado, supre a exigência de representação formal no crime de estelionato, afastando a alegação de decadência mesmo com a retroatividade da Lei nº 13.964/2019. 2. A arguição de nulidades processuais deve ocorrer em momento oportuno, sob pena de preclusão, sendo vedada a chamada 'nulidade de algibeira', e depende da demonstração de prejuízo efetivo para a parte, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 3. Configura-se a coautoria no crime de estelionato, e não a participação de menor importância, quando o agente desempenha papel relevante na empreitada criminosa, atuando em unidade de desígnios com os demais comparsas para induzir e manter a vítima em erro, visando à obtenção de vantagem ilícita."

Dispositivos relevantes citados: Art. 171, caput, e art. 29, caput e § 1º, do Código Penal; Art. 38, art. 41, art. 254, art. 362, art. 386, incisos III, V e VII, art. 395, incisos I e III, art. 563 e art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8133156-27.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCOS JOSE DE OLIVEIRA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO APELANTE
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .